Tribunal: CARF
Processo: 10166.002436/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002436/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 07/11/2003 a 08/08/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM
ATRASO. ENCARGOS LEGAIS. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Não pode o contribuinte em atraso extinguir o débito referente ao principal e
deixar os juros de mora em aberto, pois estes não teriam base sobre a qual
incidir, ficando os acréscimos legais eternamente no mesmo valor, sem sofrer
qualquer alteração. Não se trata de uma mera exigência formal, mas sim do
resultado de simples operação matemática, de conclusão incontestável.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
Receita Federal realizada pelo sujeito passivo em DCOMP deverá ser
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais, em razão desses seguirem ao principal.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR.
As Instruções Normativas SRF no 460/2004 e no 600/2005 em momento algum
interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelos
sujeitos passivos e não estabelecem restrições a esse direito, pois se destinam
unicamente a disciplinar a forma (o modo) pela qual o contribuinte deverá
exercer o seu direito, em estrita obediência aos limites da competência
regulamentar conferida pela Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002436/2005-17
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Brasília
(DRJ-BSB):
Trata o presente processo de Per/Dcomp (fls. 2 a 6, 12 a 16 e 22 a 30), nos quais a
contribuinte acima identificada, compensa crédito relativo a recolhimento a maior de
Cofins efetuado no ano-calendário 2003, com débitos de Cofins apurados em junho e
setembro de 2003, no montante de R$ 2.529.395,59.
A DRF/Brasília, após analisar os Per/Dcomp, no despacho decisório (fls. 44 a 46)
reconheceu o crédito a favor da contribuinte no valor original de R$ 2.349.273,58 e
homologou as compensações realizadas nas Dcomp, incluindo os encargos pertinentes
de débitos confessados em atraso, até o limite do crédito reconhecido, atualizado pela
taxa Selic até às datas de transmissão das Dcomp homologadas parcialmente.
A contribuinte tornou ciência da decisão da DRF/Brasília, em 22/11/2005 (AR - fl. 55-
v). Inconformada, por intermédio do seu procurador (Spencer Dalto de Miranda Filho),
em 19/12/2005, interpôs manifestação de inconformidade (fls. 58 a 63), na qual faz
demonstrativo dos débitos compensados com o crédito reconhecido e, em resumo,
argumenta deve ser reforma da decisão recorrida, porque em 09/08/2005 transmitiu as
DCTF retificadoras referentes a junho e setembro de 2005, cujos valores principais
constantes da DIPJ/2004 foram compensados nos Per/Dcomp (fls. 83 a 94) e os juros e
as multas, referentes aos principais, quitados cm novos PER/Dcomp.
No pedido, requer seja julgada procedente a sua manifestação de inconformidade para
homologar as compensações efetivadas com os débitos de Cofins, apurados nos meses
de junho e setembro de 2003, tendo em vista que os valores dos juros e das multas
foram quitados mediante nos PER/Dcomp.
Em razão do argumento de que houve retificação das DCTF e efetuadas novas
Per/Dcomp não analisadas, referentes a junho e setembro de 2003, e que os juros e as
multas foram quitados mediante novas Per/Dcomp, o processo foi baixado em
diligência para a autoridade fiscal preparadora, manifestar-se a respeito.
Às fls. 162 a 165, encontra-se o resultado da diligência, do qual em 11/12/2008 a
empresa tornou conhecimento. Em 09/01/2009, representada por seu procurador citado
anteriormente, apresentou a petição (fls. 178/186) na qual repete Os mesmos argumento
de defesa e questiona o débito (R$ 3.138.657,74) de Cofins do período de apuração —
dez/2003, incluído no relatório de diligência, sob o argumento de que no é objeto deste
processo.
A 4a Turma da DRJ-BSB, em sessão datada de 24/09/2009, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
03-33.429, às fls. 599/609, com a seguinte Ementa:
Restituição/Compensação - Juros de mora c Multa
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

Os juros e a multa serão inclusos na Dcomp juntamente com o principal quando às
compensações de tributos e contribuições foram efetuadas após os vencimentos dos
débitos confessados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/11/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 614), apresentou Recurso Voluntário em
03/12/2009, às fls. 615/655, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DO CONTEXTO FÁTICO
O Despacho Decisório (fls. 88/92) que homologou apenas parcialmente as
compensações apresenta os seguintes fundamentos para a decisão, in verbis:
A pessoa jurídica acima identificada requer compensação de débitos de Cofins,
apurados em junho e setembro de 2003, no montante de R$ 2.529.395,59, com
crédito referente à Cofins, sob a alegação de ter efetuado recolhimento a maior no
ano-calendário de 2003, conforme os PER/DCOMP no 27506.96363.071103.1.3.04-
6035,
39334.35915.050803.1.3.04-2049,
08762.35189.080805.1.3.04-3508,
25135.68073.080805.13.04-2013 e 19962.84995250304.1.3.04-5668, das fls.02 a 06, 12
a 16 e 22 a 30.
2. O Darf indicado às fls.04, 14, 24 e 28 foi confirmado mediante consulta ao sistema
Sief (fls.-32).
3. É o relatório
DA DECISÃO
(...)
6. Os débitos apresentados como compensados nos PER/DCOMP em análise
tiveram os valores de seus principais declarados corretamente, pois conferem com
os valores declarados tanto em DCTF como na DIPJ 2004 (fls.17 e 18), porém,
faltou a compensação das suas respectivas multas e dos juros de mora, já que os
PER/DCOMP foram transmitidos após os vencimentos dos débitos compensados. Os
valores de seus principais foram cadastrados no sistema Profisc à fls.31.
7. O pagamento apresentado pela pessoa jurídica Eletrobrás, como feito a maior nos
PER/DCOMP analisados no presente processo, foi confirmado mediante pesquisa ao
sistema Sief, sendo que este pagamento se encontra alocado ao débito correspondente
de Cofins, no valor de R$ 26.905.550,86 (fls. 32), e ao débito de Cofins de dezembro de
2003, no valor de R$ 3.138.657,74, conforme compensação via PER/DCOMP indicada
em DCTF (fls. 33 a 36) e já analisada no processo 10166.002437/2005-61 (fls. 34). Daí
encontrar-se disponível apenas o saldo de R$ 2.349.273,58 para ser utilizado nas
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

Declarações de Compensação contidas nos PER/DCOMP em análise. Cabe ressaltar
que a compensação do débito de Cofins de dezembro de 2003 está indicada no
PER/DCOMP n° 19962.84995.250304.1.3.04-5668 a menor em relação à DCTF (fls. 33
e 36) e essa diferença será cobrada em processo à parte, sendo permitida a transmissão
de novo PER/DCOMP para compensá-la.
(...)
10. De acordo com os Demonstrativos de Correção e de Vinculação das fls. 37 a 42,
comprova-se que o pagamento a maior no saldo disponível de R$2.349.273,58,
atualizado pela taxa Selic até a data de transmissão dos PER/DCOMP, não é
suficiente para compensar os débitos indicados com suas respectivas multas e juros
de mora, remanescendo o saldo de R$163.768,69 do débito de R$171.339,26, em
valores originais, a ser cobrado.
Ao julgar a inconformidade apresentada pelo Recorrente, a instância a quo
manteve o Despacho Decisório sob os seguintes argumentos, litteris:
A presente lide, versa sobre a não homologação de parte das compensações de débitos
da Cofins apurados nos meses de junho e setembro do ano-calendário 2003,
formalizadas em Per/Dcomp, sem acréscimos de multa e juros de mora, com crédito
de recolhimento a maior da própria contribuição (Cofins).
Como se observa no despacho decisório questionado, as compensações não foram
homologadas na sua totalidade, porque, quando do confronto de contas devedoras e
credoras, pela autoridade fiscal, foram incluídos os valores dos juros e de multa
não inclusos nas Dcomp, entregues após os vencimentos dos débitos de tributos e
contribuições confessados sem os acréscimos legais pertinentes, o que resultou na
redução do crédito reconhecido.
(...)
Na manifestação de inconformidade, o próprio patrono da reclamante reconhece que
nas Dcomp foram compensados tão-somente os valores principais e os juros e as
multas em outro Per/Dcomp. A IN SRF no 323, de 2003, já exigia a inclusão dos
acréscimos legais de juros e multa devidos na Dcomp. Exigência essa mantida no artigo
28 da IN SRF n" 600, de 2005, em vigor nas datas de transmissão dos Per/Dcomp, que
consolidou a legislação tributária sobre a restituição e compensação de tributos
administrados pela SRF, verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
No relatório de diligência (fls. 162 a 165), a autoridade fiscal responsável pelo feito,
após tecer breve digressão sobre a forma de valoração do crédito e dos débitos
compensados na Dcomp homologada parcialmente, esclareceu os pontos questionados
pela manifestante, cujos fundamentos transcrevo parte abaixo:
"a) Caso a contribuinte compense apenas o principal, os juros e a multa não
poderiam ser posteriormente calculados, devido à ausência de sua base de cálculo.
Isto permitiria que a contribuinte extinguisse tanto juros conto a multa, em qualquer
data posterior, sem aumento, contrariando o princípio básico da existência destes
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

acréscimos, que é o de serem valorados a partir da data de pagamento prevista na
legislação;
b) Ou, ainda nesta mesma situação, onde os juros e a multa teriam sido deixados para
serem extintos em data posterior, a RFB deveria proceder à imputação proporcional do
valor compensado para levar em consideração o devido a título de juros e multa. Mas
tal procedimento implicaria em uma retificação de ofício do PER/DCOMP da
contribuinte, fato que não encontra previsão legal.
5. Portanto, mesmo que a contribuinte compense apenas parte do débito ou o
montante relativo ao principal, estes também devem ser acompanhados, na
compensação, dos acréscimos legais, independente destes últimos terem sido
declarados ou não em outros PER/DCOMP.
6. No caso em análise, a contribuinte transmitiu os PER/DCOMP n°
06667.76590.050805.1.7.02-6231 (fls. 141 a 143) e n° 30189.2558 .090805.1.3.02-7502
(fls. 144 a 146), compensando isoladamente multa e juros de vários débitos, inclusive
daqueles compensados nos PER/DCOMP citados no parágrafo 1o. Conforme
mencionado nos 4o c 5o parágrafos, este não é o procedimento correto previsto na
legislação e por isso foi desconsiderado a compensação em separado das multas e
juros de mora na elaboração do despacho decisório das fls. 44 a 46.
7. Por oportuno, cabe informar que os PER/DCOMP no 06667.76590.050805.3.7.02-
6231 e no 30189.25580.090805.1.3.02-7502 foram analisados no processo n°
14033.000235/2005-41, onde não foram compensadas nem cobradas as multas e juros
informados nos mesmos, conforme disposto no 38° parágrafo do despacho decisório
daquele processo (cópia do arquivo magnético, fls. 149 a 157).
(...)
Diante do acima transcrito, com exceção dos itens 12 e 13 relativo ao débito
(R$3.138.657,74) examinado em outro processo os demais pontos analisados no
relatório de diligência estão corretos. Portanto, em que pese os argumentos de defesa da
recorrente, infere-se que a decisão da autoridade administrativa a quo proferida no
despacho decisório guerreado, atendeu as disposições da legislação tributária que tratam
do tema, não merecendo assim qualquer reforma, porquanto corretamente analisada a
questão.
O Recurso Voluntário, por sua vez, se insurge contra esta decisão nos seguintes
termos:
I - ANTECEDENTES.
A ELETROBRÁS efetuou a compensação de débitos de COFINS relativos aos meses
de
junho
e
setembro
de
2003,
por
meio
dos
PER/DCOMP's
nos
39334.35915.050803.1.3.04-2049 (doc. 04), 25135.68073.080805.1.3.04-2013 (doc.
05), 27506.96363.071103.1.3.04-6035 (doc. 06) e 08762.35189.080805.1.3.04-3508
(doc. 07).
E quitou os juros e as multas incidentes por meio dos PER/DCOMP's nos
06667.76590.050805.1.7.02-6231 (doc. 08) e 30189.25580.090805.1.3.02-7502 (doc.
09), considerando que transmitiu os quatro PER/DCOMP’s retro mencionados em data
posterior ao dia do vencimento da COFINS.
O r. Despacho Decisório, após analisar os PER/DCOMP’s apresentados pela
ELETROBRÁS, concluiu que o montante cuja compensação foi requerida seria de
R$2.529.395,59 e que a ELETROBRÁS disporia de um crédito para compensar no
valor de RS2.349.273,58. E concluiu, ainda, que, como os valores principais foram
compensados posteriormente à data de recolhimento da COFINS, não tendo havido a
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

compensação em conjunto com os valores correspondentes aos juros e multa,
restaria, ainda, débito de principal e de juros a ser pago.
Irresignada, a ELETROBRÁS apresentou manifestação de não conformidade alegando,
em síntese, que não foram consideradas nem analisadas as DCTF's de retificação
apresentadas (docs. 02 e 03), nem os PER/DCOMP no 06667.76590.050805.1.7.02-
6231 (doc. 08) e 30189.25580.090805.1.3.02-7502 (doc. 09), por meio dos quais foram
quitados, por compensação, os juros e as multas alusivas aos meses de junho e setembro
de 2003.
Tendo em vista a relevância da argumentação apresentada pela ELETROBRÁS em seu
recurso,
a
DRJ/Brasília
determinou
diligência
para
que
a autoridade
administrativa apresentasse relatório circunstanciado sobre as razões expostas
pela recorrente, encontrando-se o resultado da diligência às fls. 162 a 165 dos autos.
(...)
II - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO R. ARESTO RECORRIDO
2.1 - O v. Acórdão recorrido não contestou que foram transmitidas retificações das
DCTF's referentes aos meses de junho e setembro de 2003, não restando valor de
principal a ser pago.
A ELETROBRÁS transmitiu retificações das DCTF's referentes aos meses de junho e
setembro de 2003, tendo a do 2° trimestre/2003 recebido o n° 32.94.69.66.05 (doc. 02) e
a do 3° trimestre/2003 recebido o n° 07.37.51.75.88 (doc. 03), informando os seguintes
valores:
(...)
As referidas retificações não foram contestadas pelo v. Acórdão recorrido. E também
não foi contestado que os valores supra estão em conformidade com a DIPJ Ano-Base
2003, conforme Fichas 26-A, dos meses de junho (doc. 10) e setembro (doc. 11) de
2003.
Todos esses elementos comprovam que os valores de principal da COFINS
compensados quitaram por completo os montantes de principal da COFINS nos meses
de junho e setembro de 2003.
Assim, ao contrário do que entendeu o r. Aresto recorrido, não há que se falar em débito
de principal a ser pago pela recorrente, relativo a COFINS de junho e setembro de 2003.
2.2 - Os juros e as multas foram quitados por meio de novos PER/DCOMP's. A Lei
n° 9.430/1996, a IN-SRF n° 323/2003 e a IN-SRF n° 600/2005 não vedam a
compensação dos juros e das multas em separado da compensação dos respectivos
valores de principal.
A ELETROBRÁS quitou os juros e as multas referentes aos principais por meio dos
PER/DCOMP's
no
06667.76590.050805.1.7.02-6231
(doc.
08)
e
30189.25580.090805.1.3.02-7502 (doc. 09).
O v. Acórdão recorrido considerou que os juros e as multas deveriam ter sido
compensados juntamente com o principal. E, como razão de decidir, invocou a norma
genérica do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, que dispõe sobre pagamento de tributo após
o vencimento, exigindo o acréscimo de multa e juros de mora.
Aduziu, ainda, que a IN-SRF n° 323/2003 e posteriormente a IN-SRF n° 600/2005, em
seu artigo 28, já exigiam a inclusão dos acréscimos legais de juros e multa devidos nos
PER/DCO1VIP's. E, por estas razões, considerou não quitados os juros e as multas, que
foram compensados em separado do principal.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

O equívoco é manifesto.
Ora, não há nas leis de regência do instituto da compensação qualquer disposição
obrigando a compensação do principal juntamente com a compensação dos acréscimos
legais na mesma Dcomp ou, ainda, proibindo que a compensação dos juros e das multas
seja feita em Dcomp's diversas daquelas nas quais foram compensados os principais.
Senão vejamos:
(...)
Aliás, quanto a este tema já existe r. Decisão, prolatada no Processo n°
14033.000626/ 2007-28 (doc. 12), que aceitou a compensação de principal de um débito
em PER/DCOMP diverso do PER/DCOMP que compensou os juros e as multas
devidos em relação àquele principal, inclusive com a utilização de créditos diferentes, in
verbis:
(...)
12. Portanto, mesmo que a contribuinte compense apenas parte do débito ou o
montante relativo ao principal estes também devem ser acompanhados na
compensação, dos acréscimos legais, independente destes últimos terem sido
declarados ou não em PER/DCOMP posteriores.
13. No caso em análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP n°
07208.24783.031106.1.3.04-0943, compensando na mesma data a multa e juros do
principal do débito de Cofins, código de receita 5856, período de apuração de
setembro de 2006, compensado no próprio PER/DCOMP e nos de n"
03125.55459.031106.1.3.04-8600
e
22608.94507.031106.1.3.04-5126.
Conforme
mencionado nos parágrafos anteriores, este não é o procedimento adequado previsto
na legislação.
14. No entanto, como estes três PER/DCOMP foram transmitidos na mesma data,
será relevado este erro no preenchimento dos mesmos, para que se possa aproveitar a
totalidade do crédito disponível no cálculo de todas as compensações solicitadas do
débito, incluindo a compensação de sua multa e juros de mora. A título de orientação,
destacamos que a contribuinte deve proceder às suas futuras compensações levando
em consideração o quanto o suposto crédito pode abarcar do montante global do
principal do débito, somado à multa e juros de mora correspondentes. Aliás, isto vale
também para os PER/DCOMP já transmitidos que se enquadram na situação descrita e
que ainda não foram objeto de despacho decisório. Estes devem ser retificados.
(...)
2.3 - As normas complementares à legislação não podem restringir o alcance das
leis em função das quais foram emitidas. Princípio da legalidade.
(...)
Exceto nos casos do artigo 84, VI, da Carta Magna, hipóteses das quais não se trata, os
atos administrativos normativos não podem impor obrigações, porque não são
autônomos. Sua função é regulamentar, o que juridicamente significa explicitar nos
estritos limites legais, sendo vedada a criação de obrigações, sanções ou restrições a
direito assegurado em lei através de regulamento.
(...)
2.4 - Os juros e multas foram efetivamente compensados.
(...)
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

2.5 - A exigência apontada como impeditivo para a compensação não acarreta
qualquer prejuízo para o Fisco.
(...)
Ora, se compensar os juros, e as multas em Dcomp's diferentes daquelas onde foram
compensados os valores dos débitos principais não é vedado pelo artigo 74 da Lei n°
9.430/1996 nem causa qualquer prejuízo ao Erário, força é convir inexistir razoabilidade
no r. Aresto recorrido, que, à obviedade, é profundamente injusto, por somente
prejudicar o contribuinte, ora recorrente.

II – DAS DCTF'S RETIFICADORAS REFERENTES AOS MESES DE
JUNHO E SETEMBRO DE 2003
Assiste razão ao Recorrente quando afirma que o acórdão recorrido não contestou
que foram transmitidas retificações das DCTF's referentes aos meses de junho e setembro de
2003; contudo, se equivoca ao afirmar que não resta valor de principal a ser pago.
Com efeito, tanto no Despacho Decisório, quanto na diligência realizada, quanto
na decisão da DRJ, ficou bastante evidente que a causa para a homologação das compensações
não ter sido total, mas sim parcial, reside no fato de ter sido computado pela Receita Federal, de
ofício, juntamente com os débitos indicados pelo contribuinte nos PER/DCOMPs, o valor
proporcional de multa e juros (imputação proporcional).
Como o valor dos débitos (principal) indicado pelo contribuinte já esgotava
totalmente o seu direito creditório, quando a Fazenda Nacional realizou a alocação de parte
destes créditos para extinguir, proporcionalmente, os juros e a multa de mora respectivos, parte
do valor do principal ficou em aberto, passível de cobrança pelo Fisco.
Quanto às retificações nas DCTF’s, a DRJ seguiu o resultado da diligência por ela
solicitada, que trouxe as seguintes informações (fls. 319/320):
8. Com relação à alegação feita de que o despacho decisório não levou em consideração
a retificação das DCTF e a transmissão de novos PER/DCOMP, constata-se que a
mesma não procede. Todos os PER/DCOMP que utilizam como crédito o pagamento a
maior de Cofins, arrecadado em 15/05/2003, com valor total do Darf de
R$32.393.482,18 e transmitidos até a data de ciência do despacho decisório
(22/11/2005, verso fl1.50), estão listados à fl. 158 (pesquisa no sistema
Sief/PER/DCOMP) e foram objeto de análise do referido despacho (fl. 43). Os
PER/DCOMP n° 30619.97070.191205.1.3.04-0786 e n° 40308.40434.191205.1.7.04-
4292, também na relação da fl. 158, não foram considerados, posto que transmitidos em
19/12/2005 e serão devidamente analisados no processo n° 14033.003349/2008-96.
9. Neste ponto, devemos ressaltar que o § 6° do art. 74 da Lei 9.430/1996, alterado pelo
art.17 da Lei 10.833/2003, determina que a declaração de compensação, seja transmitida
via PER/DCOMP ou protocolizada mediante processo, constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
10. Quanto às DCTF referentes aos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 (fl. 132), observa-se
que, após a ciência do despacho, houve transmissão de retificadora somente para o 4o
trimestre, o quê, como veremos, mesmo que tivesse sido transmitida tempestivamente,
não traria impacto sobre a decisão proferida no âmbito da DRF/BSB.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

11. Consolidaremos na Tabela 1 abaixo os débitos dos PER/DCOMP, das DCTF válidas
à época da ciência da decisão e compararemos com aqueles cadastrados no sistema
Profisc à fl.31, para que se possa verificar se o despacho decisório considerou
corretamente as compensações informadas e se a execução da compensação, nos termos
da decisão, também foi correta.

Logo, esta alegação do Recorrente em nada altera o resultado do julgamento
realizado pela DRJ. Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS E AS MULTAS FORAM
QUITADOS POR MEIO DE NOVOS PER/DCOMP’S
Conforme já explicitado pelo acórdão recorrido, a compensação de débitos em
atraso deve ser feita acompanhada, no mesmo PER/DCOMP, dos juros e da multa de ofício. Não
pode o contribuinte em atraso extinguir o débito referente ao principal e deixar os juros de mora
em aberto, pois estes não teriam base sobre a qual incidir, ficando os acréscimos legais
eternamente no mesmo valor, sem sofrer qualquer alteração.
Ao longo da Informação Fiscal, em resposta à diligência solicitada pela DRJ, a
Autoridade Fiscal demonstra que esta necessidade de realizar a imputação proporcional dos
acréscimos legais é resultante de questão puramente matemática: os juros e a multa não podem
permanecer eternamente no mesmo valor, aguardando o desejo do contribuinte de efetivar seu
pagamento, acarretando efetivo prejuízo para a Fazenda Nacional. Logo, não se trata de uma
mera exigência formal, mas sim do resultado de simples operação matemática, de conclusão
incontestável.
Além disso, a Autoridade Fiscal, na resposta à diligência, informou que os juros e
a multa, que o contribuinte alega terem sido extintos por meio de outra PER/DCOMP, não
foram cobrados isoladamente nos PER/DCOMP no 06667.76590.050805.3.7.02-6231 e no
30189.25580.090805.1.3.02-7502:
7. Por oportuno, cabe informar que os PER/DCOMP no 06667.76590.050805.3.7.02-
6231 e no 30189.25580.090805.1.3.02-7502 foram analisados no processo n°
14033.000235/2005-41, onde não foram compensadas nem cobradas as multas e juros
informados nos mesmos, conforme disposto no 38° parágrafo do despacho decisório
daquele processo (cópia do arquivo magnético, fls. 149 a 157).
O referido processo n° 14033.000235/2005-41 foi objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 06/06/2017, tendo sido exarado o Acórdão no
9101-002.868, nos seguintes termos:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

EMENTA
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela Receita
Federal realizada pelo sujeito passivo em DCOMP deverá ser acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, em razão
desses seguirem ao principal.
(...)
VOTO
(...)
O litígio consiste no fato de que a Contribuinte pleiteou compensação visando extinção
de débitos exclusivamente de juros de mora e multa de mora.
Por sua vez, entendeu a Receita Federal que a legislação não autoriza tal procedimento,
sendo necessária a compensação do valor principal do débito, acompanhado dos juros
de mora e penalidades pecuniárias na mesma proporção.
Para o deslinde da questão, há de se empreender uma interpretação integrada da
legislação tributária.
A formação do crédito tributário implica no principal acrescido de penalidades e
encargos moratórios.
A partir do momento em que o crédito tributário é constituído, nos termos do art. 113 do
CTN, o valor principal e eventual penalidade tornam-se uma só entidade. E o art. 161 do
código predica que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora.
Resta evidente a formação da universalidade principal + penalidade + encargos
moratórios.
Não por acaso, os arts. 163 e 167 do CTN discorrem sobre a imputação proporcional,
em relação ao tributo, penalidade pecuniária e juros de mora:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
(...)
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. (Grifei)
Portanto, quando o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a compensação de débitos,
entenda-se débitos tributários compreendendo a universalidade principal + multa +
encargos moratórios. Em nenhum momento, fala-se no dispositivo em faculdade de se
pleitear a compensação apenas do principal, ou da multa em juros em separado. Nem
seria necessário, considerando-se o disposto no CTN.
Nessa perspectiva, não há reparos ao decidido pela DRJ/Brasília, no Acórdão no
0323.515, cujo excerto do voto transcrevo:
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

(...)
Observa-se que a IN SRF no 600, de 2005, não inovou, tendo apenas confirmado
orientação disposta na legislação. As instruções normativas que a sucederam, IN RFB no
900, de 2008, e IN RFB no 1.300, de 2012, mantiveram o mesmo entendimento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
Nesse contexto, não é verdade que os acréscimos legais tenham sido quitados pelo
Recorrente; apesar de pretender fazê-lo, como não adotou o procedimento previsto na legislação,
a Receita Federal não homologou a compensação, e nem cobrou os referidos débitos, tendo em
vista que o fez nas PER/DCOMP’s ora discutidas, através da imputação proporcional. Dessa
forma, não há qualquer prejuízo ao contribuinte, pois permaneceu intacto seu direito
creditório
utilizado
nas
DCOMP’s
no
06667.76590.050805.1.7.02-6231
e
30189.25580.090805.1.3.02-7502.
Quanto à decisão trazida pelo Recorrente como precedente que lhe seria
favorável, basta uma leitura um pouco mais atenta para se constatar que trata de situação um
pouco distinta da que aqui se analisa:
12. Portanto, mesmo que a contribuinte compense apenas parte do débito ou o
montante relativo ao principal estes também devem ser acompanhados na
compensação, dos acréscimos legais, independente destes últimos terem sido
declarados ou não em PER/DCOMP posteriores.
13. No caso em análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP n°
07208.24783.031106.1.3.04-0943, compensando na mesma data a multa e juros do
principal do débito de Cofins, código de receita 5856, período de apuração de
setembro de 2006, compensado no próprio PER/DCOMP e nos de n"
03125.55459.031106.1.3.04-8600
e
22608.94507.031106.1.3.04-5126.
Conforme
mencionado nos parágrafos anteriores, este não é o procedimento adequado previsto
na legislação.
14. No entanto, como estes três PER/DCOMP foram transmitidos na mesma data,
será relevado este erro no preenchimento dos mesmos, para que se possa aproveitar a
totalidade do crédito disponível no cálculo de todas as compensações solicitadas do
débito, incluindo a compensação de sua multa e juros de mora. A título de orientação,
destacamos que a contribuinte deve proceder às suas futuras compensações levando
em consideração o quanto o suposto crédito pode abarcar do montante global do
principal do débito, somado à multa e juros de mora correspondentes. Aliás, isto vale
também para os PER/DCOMP já transmitidos que se enquadram na situação descrita e
que ainda não foram objeto de despacho decisório. Estes devem ser retificados.
Observe-se que também neste processo o entendimento foi de que o procedimento
utilizado pelo contribuinte estaria errado, porém houve a sua relevação, pelo fato das DCOMP’s,
tanto a referente à compensação do principal quanto a referente à compensação dos encargos
legais, terem sido transmitidas no mesmo dia. Com isso, o prejuízo para a Fazenda Nacional,
demonstrado matematicamente, deixou de existir, o que não ocorreu no presente caso, pois as
DCOMP’s referentes aos encargos legais foram transmitidas em datas posteriores.

Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

IV - DA ALEGAÇÃO DE QUE AS NORMAS COMPLEMENTARES À
LEGISLAÇÃO NÃO PODEM RESTRINGIR O ALCANCE DAS LEIS EM FUNÇÃO
DAS QUAIS FORAM EMITIDAS
O art. 170 do CTN determina que a lei pode atribuir à autoridade administrativa a
estipulação das condições e das garantias necessárias para autorizar a compensação de créditos
tributários:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Diante desta possibilidade, o Congresso Nacional aprovou a Lei no 9.430/96,
autorizando a Receita Federal a disciplinar o instituto da “compensação tributária” em seus arts.
73 e 74:
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte: (Redação original)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
(...)
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (Redação original)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e
de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (Redação original, dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

Com base nesse permissivo legal, a Receita Federal publicou a Instrução
Normativa (IN) SRF no 460, de 17/10/2004, revogada pela IN SRF no 600, de 28/12/2005, ambas
com o seguinte preâmbulo:
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.
Apresentado esse panorama legislativo, não há como alegar que a Receita Federal
tenha exorbitado da sua competência para regulamentar a lei. Da mesma forma, não há que se
falar em restrição de direitos do contribuinte; um exemplo pode ilustrar melhor as diferenças:
A Receita Federal expediu a Instrução Normativa no 23/97 com o seguinte texto:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Conforme restou decidido no Recurso Especial no 993.164 – MG, a SRF/RFB, ao
editar este dispositivo normativo, criou, expressamente, uma restrição à dedução do crédito
presumido do IPI, limitando a base de cálculo às aquisições, no mercado interno, efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, o que acabou
por excluir as aquisições de cooperativas e de pessoas físicas.
Nesse contexto, o STJ decidiu pela ilegalidade da IN no 23/97, a qual extrapolou
os limites impostos pela Lei no 9.363/96 ao excluir, da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.
No presente caso, contudo, os dispositivos normativos já citados em momento
algum interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelo Recorrente, pois
se destinam unicamente a disciplinar A FORMA PELA QUAL O CONTRIBUINTE
DEVERÁ EXERCER O SEU DIREITO, em estrita obediência aos limites da competência
conferida pela Lei no 9.430/1996.
Por fim, ressalto, outra vez, que os arts. 163 e 167 do CTN fornecem ainda mais
fundamentos para a decisão da DRJ:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
(...)
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. (Grifei)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V - DA ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS E MULTAS FORAM
EFETIVAMENTE COMPENSADOS
Conforme já discutido em tópico precedente, os juros e as multas não foram
compensados, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no
9101-002.868.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI - DA ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA APONTADA COMO
IMPEDITIVO PARA A COMPENSAÇÃO NÃO ACARRETA QUALQUER PREJUÍZO
PARA O FISCO
Conforme já discutido em tópico precedente, restou matematicamente
demonstrado, na diligência efetivada em resposta à solicitação da DRJ, que o procedimento
adotado pelo Recorrente acarreta prejuízo aos cofres públicos, exceto em situações nas quais o
contribuinte, no mesmo dia em que transmite a DCOMP referente ao principal, também
transmite DCOMP referente aos encargos legais, o que não ocorreu no presente caso.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002436/2005-17

Fl. 859
DF CARF MF
Original